Tribunal: TJSP
Processo: 1020752-04.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. Sentença de improcedência. Cobrança de valores pagos a maior a título de "diferença de financiamento". Existência de previsão contratual possibilitando a cobrança de "diferença de financiamento". Ademais, juntada de Termo de Renegociação firmado entre as partes, no qual a recorrente confessa a existência de saldo devedor em

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. Sentença de improcedência. Cobrança de valores pagos a maior a título de "diferença de financiamento". Existência de previsão contratual possibilitando a cobrança de "diferença de financiamento". Ademais, juntada de Termo de Renegociação firmado entre as partes, no qual a recorrente confessa a existência de saldo devedor em razão de obtenção a menor de valor de financiamento. Ação improcedente. Honorários majorados para R$ 1.500,00, observando-se a gratuidade de justiça deferida nos autos. Recurso desprovido.